Tribunal: TJBA
Processo: 8003055-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003055-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: KARINE MACIEL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARTHA SIMOES DE FREITAS CERQUEIRA

AGRAVADO: DEISE BARCELOS DOS ANJOS MAGNO

Advogado(s)
:
THALYTA MARTINS CARVALHO, JOSE WILSON PINHEIRO CORREA LIMA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COMERCIAL POR DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO PRÉVIA. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À ALEGADA FRAUDE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Despejo Comercial por denúncia vazia, deferiu liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, determinando a prestação posterior de caução. O contrato de locação encontra-se garantido por fiança. O agravante sustenta a ilegalidade da decisão diante da ausência de caução prévia e da existência de garantia contratual, bem como suscita alegação de fraude à lei no aditivo contratual.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a concessão de liminar de despejo sem a prestação prévia de caução, nos termos do art. 59, §1º, da Lei 8.245/91; (ii) saber se é cabível liminar de despejo com fundamento na Lei de Locações quando o contrato está garantido por fiança; e (iii) saber se a alegação de fraude à lei e vício de consentimento pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sem prévia instrução probatória.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de liminar em ação de despejo por denúncia vazia exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 59, §1º, da Lei 8.245/91, dentre eles a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, de forma prévia à desocupação. A determinação de recolhimento posterior afronta o comando legal.

4. A existência de garantia contratual por fiança impede a concessão da liminar com fundamento na Lei de Locações, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/91, sendo inviável o despejo liminar quando o contrato estiver regularmente garantido.

5. A alegação de fraude à lei ou vício de consentimento no aditivo contratual demanda dilação probatória, não podendo ser apreciada de forma exauriente em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

6. Verificada a desconformidade da decisão agravada com a legislação de regência, impõe-se sua revogação, mantendo-se para instrução do feito originário as demais questões controvertidas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido para revogar a decisão que deferiu a liminar de despejo.

Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação de despejo por denúncia vazia exige a prestação prévia de caução no valor de três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1º, da Lei 8.245/91. 2. É vedada a concessão de liminar de despejo com fundamento na Lei de Locações quando o contrato estiver garantido por fiança. 3. Alegações de fraude à lei ou vício de consentimento dependem de dilação probatória e não podem ser decididas de forma exauriente em sede de agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei 8.245/91, arts. 57 e 59, §1º, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI nº 10000220002174001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 02.06.2022; TJMG, AI nº 10000211817630001, Rel. Desa. Mônica Libânio, j. 04.05.2022; TJBA, AI nº 8002717-04.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 09.07.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.